Tribunal: TJDFT
Processo: 0754986-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754986-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA BRASIL MARQUES AGRAVADO: MACAN COBRANCA E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação monitória (cessão de crédito de mensalidades escolares inadimplidas – R$ 43.674,94), indeferiu a alegação da ré/agravante de nulidade de sua citação. Alega, em síntese, que: 1) a citação postal foi recebida na portaria do condomínio em 04/06/2025, mas a correspondência somente lhe foi entregue em 28/07/2025, quando o prazo já estava esgotado; 2) houve erro do porteiro responsável, que saiu de férias no mesmo dia e não encaminhou a correspondência para o local adequado; 3) a decisão de origem desconsiderou a prova documental que demonstra a entrega tardia da correspondência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravado de instrumento para sobrestar o andamento da ação monitória e, no mérito, reja reconhecida a nulidade da citação, com a devolução do prazo para oposição de embargos monitórios. Sem razão, inicialmente, a agravante. De início, entendo cabível o agravo de instrumento pela aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que a urgência na apreciação da questão decorre da possibilidade de constrição de bens da ré/agravante em razão do transcurso do prazo para oposição dos embargos à monitória. Todavia, quanto ao pedido liminar, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: (...) Ainda que a ré alegue que a citação se deu em endereço no qual não mais reside e que o recebimento ocorreu por "terceiro totalmente estranho à lide", a mera alegação, desacompanhada de qualquer comprovação fática ou documental que a corrobore, é insuficiente para desconstituir a presunção de validade da citação realizada por via postal e devidamente certificada como "Entregue" pelo sistema oficial. Para que a nulidade da citação seja reconhecida, caberia à parte ré apresentar provas concretas de suas alegações, como, por exemplo, declaração do terceiro que recebeu a correspondência atestando sua desvinculação com a parte, ou documentos que comprovem a mudança de endereço em data anterior à citação, de forma a demonstrar que o ato não atingiu sua finalidade essencial de cientificação pessoal. Os precedentes jurisprudenciais trazidos pela ré reforçam a necessidade de efetiva demonstração de que o réu "nunca residiu no local" ou que o recebimento por terceiro implicou em ausência de ciência, o que não foi cabalmente provado nos autos pela mera alegação. (...) – grifos no original E, no caso, embora a agravante tenha apresentado fotografia da página do livro de registro de correspondências do condomínio indicando que a entrega da carta de citação somente ocorreu em 28/07/2025, incumbia-lhe verificar periodicamente junto à portaria a existência de correspondências a ela destinadas. No mesmo sentido: (...) 3. É válida a citação realizada por meio de aviso de recebimento entregue a funcionário da portaria do condomínio, conforme previsto no CPC, art. 248, §4o. 4. A alegada ausência de repasse, pelo funcionário do condomínio, do ato citatório não invalida a citação, sendo responsabilidade do destinatário a conferência das correspondências recebidas. (...) (Acórdão 2067914, 0735776-77.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 27/11/2025.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator